Tribunal: TJPA
Processo: 0868605-65.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868605-65.2023.8.14.0301

APELANTE: ROSENILDA DE MIRANDA SANCHES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ROSENILDA DE MIRANDA SANCHES contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) firmado com o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. A parte apelante alegou que não foi devidamente informada sobre as condições do contrato e que jamais teve intenção de contratar crédito na modalidade RMC, requerendo a nulidade do negócio jurídico, restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e interrupção dos descontos em folha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira ao firmar contrato de cartão de crédito consignado (RMC) com a parte autora; (ii) estabelecer se a contratação foi válida e regular, considerando o contexto probatório dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação foi considerada válida, uma vez que o banco apresentou documentação comprobatória do contrato assinado, com apresentação dos documentos pessoais da autora, declaração de ciência sobre os termos contratuais e registros de transferência dos valores para a conta da autora.

4. O contrato continha informações claras sobre taxas de juros, valor total da operação e forma de pagamento, atendendo ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5. O tempo decorrido entre a contratação (2018) e o ajuizamento da ação (2023) enfraquece a tese de desconhecimento da operação, configurando a incidência do instituto da
supressio
, que impede a alegação de nulidade após longo período de inércia.

6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade da contratação na modalidade RMC quando demonstrada a ciência da parte contratante e a ausência de vício de consentimento ou fraude.

7. Inexistente violação ao dever de informação, considerando que a parte autora já havia contratado outros empréstimos consignados, o que evidencia conhecimento prévio sobre a modalidade contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) é válida quando demonstrada a ciência da parte contratante sobre os termos do contrato e a ausência de vício de consentimento ou fraude. 2. O dever de informação é cumprido quando o contrato contém especificação clara das taxas, valores e condições de pagamento, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. 3. A incidência do instituto da supressio impede a alegação de nulidade após longo período de inércia na contestação do contrato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 42; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 23/05/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0809813-98.2022.8.14.0028, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30/01/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0811052-40.2022.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 20/02/2024.

RELATÓRIO

Versam os autos de
Apelação Cível
interposta por
ROSENILDA DE MIRANDA SANCHES
, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que - nos autos da ação (processo em epígrafe) em que litiga com
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
– julgou totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Em suas razões recursais (PJe ID nº 2384615), discorre a Recorrente, em resumo, que:

“A parte apelante ajuizou a presente ação buscando a declaração de nulidade do negócio jurídico discutido nos autos.

Afirmou em sua inicial, que é beneficiária de aposentadoria por idade e notou que foi efetivado em seu benefício venda indevida do chamado Crédito Rotativo – também conhecido como Reserva de Margem Consignável para Desconto (RMC) ou Consignação Associada a Cartão de Crédito.

Contudo, nunca teve intenção de realizar tal negócio, já tendo buscado instituições financeiras para realizar operação de crédito consistente em mútuo consignado, a ser pago em parcelas fixas, por meio de desconto em folha, jamais Consignação Associada a Cartão de Crédito, sem termo final dos descontos.

Assim, notou os descontos em seu benefício, porém não visualizou o termo inicial e final dos descontos. Sustentou, desse modo, a instituição Ré não forneceu cópia do contrato assinado, bem como não informou quais juros incidiriam, valor final da operação e o termo inicial e final do pagamento, violando as normas relativas ao dever de informação.

Desse modo, requereu a nulidade do negócio e indenização por dano moral.

Ademais, o contrato é extremamente complexo, o que redobra o dever de informação. (...)

Trata-se, evidentemente, de modalidade contratual extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, já que a dívida, ainda com descontos realizados rigorosamente em dia, com o passar do tempo aumenta de forma vertiginosa.

Assim, resta claro que a apelante não teve prévio esclarecimento sobre o negócio jurídico que celebrou, pois, se tivesse inteira compreensão da insolubilidade do contrato, não o firmaria. (...)

O juiz de 1º grau, ao proferir sentença nos autos, julgou improcedente o pleito autoral, alegando que existiam elementos suficientes para justificar os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

Ocorre que, do escopo probatório constante nos autos, podemos observar que o banco réu não colacionou documento comprobatório (válido) da transferência dos valores para a parte autora.

Como podemos observar, trata-se de print de tela sistêmica, originados unilateralmente pelo banco, com informações que podem ser facilmente inseridas e editadas por ele, de acordo com seu interesse. Dessa forma, não constitui meio de prova válido da suposta transferência dos valores para a conta da parte autora”.

Nesses termos, postula que o presente apelo seja conhecido e provido para que:

“A concessão do benefício de justiça gratuita, tendo em vista a condição de hipossuficiência econômica do (a) apelante

ii. O recebimento e o provimento do presente recurso de apelação, a fim de declarar a nulidade do negócio jurídico entre as partes;

iii. A condenação do apelado ao pagamento em dobro dos valores descontados da parte Recorrente, nos termos do art. 42 do CDC e Súmula 54 do STJ;

iv. A condenação da parte Recorrida ao pagamento dos danos morais em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção legal nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ;

v. Sucessivamente, que o apelado interrompa os descontos do valor da fatura mínima na folha de pagamento do salário da apelante, devendo as faturas serem encaminhadas mensalmente para o seu endereço, a fim de que o pagamento ocorra da maneira que lhe convier, bem como requer o recálculo da dívida com a incidência de juros remuneratórios segundo a taxa média de mercado apurada pelo BACEN, apurando-se se a apelante ainda tem valores a pagar e, em caso positivo, seja cravado termo final para pagamento da dívida;

vi. A condenação do apelado em custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 20% do valor da causa, nos termos do art. 85 §1º do CPC”.

A instituição financeira apresentou contrarrazões nos autos.

Instado a se manifestar, o d. representante do
Parquet
apresentou parecer (PJe ID nº 25133207).

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, dispensado o recolhimento das custas em face da gratuidade da justiça.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo, na modalidade RMC, em seu benefício previdenciário, defendendo ter havido falha na prestação do serviço, em razão da falta de informação do produto contratado, defendendo que sua vontade era de contratar um empréstimo consignado, tendo o d. Juízo entendido que dos
documentos juntados pelo banco restou demonstrada a compreensão inequívoca da prestação da informação com os esclarecimentos por parte do banco acerca do que estava sendo contratando
.

Com efeito, cinge a controvérsia dos autos, em aferir se houve ou não falha na prestação do serviço, em relação ao dever de informação quanto ao produto contratado.

Pois bem.

Compulsando os autos, entendo não assistir razão à apelante, como passo a demonstrar.

Na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, que o
contrato de ID 23484576 foi assinado, bem como apresentado os documentos pessoais (rg, comprovante de endereço e cópia cartão de banco) são suficientes para apontar a autenticidade da assinatura constante do contrato, sobretudo quando se observa
o tempo transcorrido entre a celebração do negócio jurídico
(29/03/2018) e o ajuizamento da ação (
12/08/2023
), não parecendo razoável acreditar que banco tenha se apoderado, à margem da lei, da documentação da requerente contra a vontade dela.

Outrossim, resta cristalino, que no
contrato de ID 23484576, vê-se, dentre outras informações, o seguinte: a) o título do contrato dispõe
“
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”; b) declaração de que foi informada sobre as condições do produto; c) as obrigações contratuais estampadas em redação clara e fonte adequada; d) as taxas de juros mensal e anual; e) o custo efetivo total mensal e anual (id nº 23484576 – p ́g05); f) a autorização expressa de saque.

No ponto, é válido, ainda, ressaltar que p
elo extrato de empréstimos que instrui a inicial é possível identificar que a parte autora já realizou outros empréstimos consignados (PJe ID nº 23484561),
o que indica que tinha certo conhecimento prévio sobre as especificidades da contratação dessa modalidade de contratação
. A isso, acrescento o fato de que a recorrente possuía de margem para contratação de empréstimo consignado apenas o valor de R$48,52 –
margem consignável R$525,28; margem utilizada R$476,76
-, o que justifica, inclusive, a contratação na modalidade de RMC, que detinha margem disponível superior, tendo sacado em 06/04/2018 a quantia de R$1.517,88. Em complemento, o contrato fora firmado em 2018 e a presente ação ajuizada em 2023, circunstância que enfraquece a narrativa de fraude sustentada pela parte autora.

A alegação de ilegalidade da contratação, cobrada por 05 (cinco) anos, encontra óbice na boa-fé objetiva, que assumiu a condição de valor supremo no âmbito das relações privadas, é verdadeira fonte de obrigações no direito civil contemporâneo e cria deveres de conduta aos participantes de uma relação jurídica, além de possuir funções interpretativa e limitadora do exercício de direitos subjetivos. Trata-se de incidência do instituto da
supressio
, posto que relacionado à omissão no exercício de um direito por um longo período de tempo.

Por essas razões, entendo que a autora contratou de forma consciente e informada o cartão de crédito consignado,
não havendo, no meu entender,
indicativo da efetiva ocorrência de fraude na aludida contratação.

Por oportuno, reforço,
como prova da ciência da modalidade contratada, verifica-se no documento de ID nº 23484561, a existência de 02 empréstimos consignados ativos, com margem disponível apenas de R$48,52, fato este que justifica o porquê da contratação na modalidade de RMC, uma vez que esta era a única forma da Autora auferir o montante que necessitava
.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, sobretudo quando não evidenciada violação ao dever de informação,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de

estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809813-98.2022.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS.
AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS.
MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora.

2.

O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811052-40.2022.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Ademais, destaco que
a transação se realizou
entre partes legítimas e capazes.
Nessa conformidade, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte do Banco apelante a ensejar a nulidade do contrato ou o direito a qualquer tipo de indenização.
Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“
pacta sunt servanda
”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com efeito, repito, restou comprovado nos autos a contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, as cópias do contrato assinado pelas partes
,
bem como o recebimento de transferência em sua conta e comprovação de saque (PJe ID nº 23484581 e 23484582).

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos,
vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Nesses termos, repito, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento,
o que impõe a manutenção da r. sentença.

Outrossim, repito, inexistente falha no dever de informação, mormente considerando que a parte ora recorrente dispunha de limite ínfimo para contratação de empréstimo consignado, somente podendo usufruir do limite constante no crédito na modalidade RMC. E, tal fato, por si só, passado 05 anos da utilização do montante disponibilizado, não pode ser considerado como inválido, nulo ou inexistente.

Assim, repito, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento,
o que impõe a manutenção da improcedência.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos
termos da fundamentação, mantendo
integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/04/2025